Tribunal: TJBA
Processo: 0506534-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0506534-84.2020.8.05.0001 Apelante: José Nilton Carvalho de Souza Defensora Pública: Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por José Nilton Carvalho de Souza contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos de Salvador, que o condenou pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), fixando-lhe a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa. A acusação inicial englobava também o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), posteriormente desclassificado para porte como consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), sendo declarada extinta a punibilidade quanto a este delito, em razão da prescrição. II. Questão em discussão Examina-se: (i) a suficiência probatória para a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) a possibilidade de absolvição em face do princípio do in dubio pro reo; (iii) a correção da dosimetria da pena; e (iv) a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 1. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos de policiais militares prestados em juízo, considerados harmônicos, coerentes e idôneos, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade. 2. A jurisprudência do STJ admite que a palavra dos policiais, quando prestada sob contraditório, é suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos. 3. O pedido absolutório não prospera, diante da prova robusta acerca da prática delitiva. 4. Na dosimetria, constatou-se equívoco no cálculo da pena-base, fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes. Adequada a reprimenda para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantendo-se os 12 (doze) dias-multa. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes e da reprovabilidade da conduta. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: A palavra de policiais, quando colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, é meio idôneo para sustentar condenação penal. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu possui maus antecedentes (art. 44, III, do CP). Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 44, III, e 59; CP, art. 107, IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, REsp 2132264/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0506534-84.2020.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Relator